Tribunal: TJPA
Processo: 0813351-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813351-74.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CARIM JORGE MELEM NETO

PACIENTE: CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813351-74.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800327-77.2022.8.14.0032

IMPETRANTE: DR. CARIM JORGE MELEM NETO - OAB/PA 13.789

IMPETRANTE: DR. MAKSSON WILKER BRAGA MEDEIROS – OAB/PA 29.825

PACIENTE: CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

CAPITULAÇÃO PENAL:
Artigos 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP e art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP e art. 24-A,

da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69, do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE ACOLHIDA DENEGADA.

1.

O reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem não é matéria de Habeas Corpus.

2.

Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa está superada, tendo em vista que a superveniência de sentença torna prejudicado o alegado constrangimento ilegal.

3.

Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do Habeas Corpus impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813351-74.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800327-77.2022.8.14.0032

IMPETRANTE: DR. CARIM JORGE MELEM NETO - OAB/PA 13.789

IMPETRANTE: DR. MAKSSON WILKER BRAGA MEDEIROS – OAB/PA 29.825

PACIENTE: CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

CAPITULAÇÃO PENAL:
Artigos 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP e art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP e art. 24-A,

da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69, do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
CARLOS ORLANDO SILVA DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca Monte Alegre.

De acordo com a impetração, o paciente encontra custodiado preventivamente desde o dia 09/03/2022, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I e IV c/c 14, II, do CP c/c 129, §9º c/c 147 do CP, c/c artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, em concurso material de crimes.

Narra o impetrante que segundo o relato fático, no dia 13/02/2022 o demandante por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar o ofendido Joelson de Jesus Braz, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade; bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Leila Soares dos Santos, sua ex-companheira, e, ainda, ofendeu a integridade física desta, bem como ameaçou-lhe de morte.

Aduz que a autoridade coatora ao proferir a sentença de pronúncia adentrou no mérito da causa, com flagrante exorbitância de linguagem.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que desde o dia 09/03/2022 até a data de hoje, ou seja, mais de 07 (sete) meses, ainda não houve prestação jurisdicional.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para anular a sentença de pronúncia, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pelo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior
, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 27/09/2022, por meio do Ofício 079/2022 – GJ/MTA (ID 11222451).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Incialmente, vale ressaltar que a tese levantada pela defesa sobre o excesso de linguagem praticado pela autoridade coatora na sentença de pronúncia, não se constituindo matéria a ser apreciada pela ação mandamental.

Por tais razões esse pleito não merece acolhimento.

Nesse sentido, já firmaram entendimento outros Tribunais:

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS -
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA - NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
-
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - DESCABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO EM LIBERDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - MÉTODO PER RELATIONEM - PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE CAUTELARES SUBSTITUTIVAS - INADEQUABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de Habeas Corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, in casu, não se verifica.

2. Desde que mantidas as condições que ditaram a decisão acautelatória anterior, é desnecessária uma pretensa e tautológica repetição de fundamentos já expostos reduzidos a um mesmo conteúdo motivacional, o qual pode ser validamente invocado à guisa de fundamentação per relationem (ou aliunde). 2. Diante da gravidade dos delitos atribuídos ao paciente, tem-se por demonstrada a necessidade de manutenção do acautelamento preventivo para a garantia da ordem pública, não havendo falar-se em direito absoluto a recorrer da sentença em liberdade.

3. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas.

4. Condições pessoais favoráveis, por si, não são suficientes para inibir a custódia cautelar.

(TJ-MG - HC: 10000210243481000 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/03/2021)

Em que pese a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Outrossim, a possível demora não configura constrangimento ilegal, uma vez que esse instituto não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora o processo segue o seu fluxo normal, tendo a medida preventiva sido reavalidada no dia 12/07/2022. (11222451 - Pág. 16), estando os autos aguardando o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo coacto, o qual foi encaminhado ao órgão ministerial para manifestação na data de 27/09/2022.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2
- O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.
3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ante ao exposto,
conheço parcialmente
do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/02/2023